Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, ajuizado por beneficiária de plano de saúde para fornecimento do medicamento Somatropina (Omnitrope®), de uso domiciliar, bem como fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a cobertura do medicamento e indeferir danos morais e materiais; (ii) analisar se a fixação de honorários por equidade violou o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a inclusão da Somatropina no Rol da ANS e os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, concluindo que, apesar disso, a exclusão legal do art. 10, VI, referente a medicamentos de uso domiciliar, afasta a obrigação de cobertura.
5. Inexiste contradição interna, pois a fundamentação observou a lógica da norma legal: reconheceu a cobertura em tese, mas afastou sua incidência diante da exceção legal.
6. Quanto aos honorários, o Colegiado fixou a verba por equidade, considerando o proveito econômico inestimável, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076/STJ.
7. A pretensão das partes embargantes traduz mera inconformidade com a decisão colegiada, sem apontar vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC.
8. Constatado o intuito de rediscutir matéria já decidida, configura-se o caráter protelatório dos embargos, impondo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, ao reconhecer a regra geral de cobertura, aplica corretamente a exceção legal de exclusão de medicamentos domiciliares prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
2. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076/STJ.
3. Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, sob pena de caracterização de intuito protelatório e aplicação de multa.